Tribunal: TJBA
Processo: 8001435-45.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001435-45.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENIVALDO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8.º, DO CPC. MAJORAÇÃO PARA R$ 3.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.

Nas ações em que o proveito econômico é de pequena monta, mostra-se cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.º, do Código de Processo Civil.

2. No caso, a verba honorária arbitrada em 10% sobre a condenação — correspondente ao montante de R$ 168,75 — revela-se manifestamente desproporcional frente à atividade profissional desempenhada ao longo do processo, justificando sua majoração para R$ 3.000,00.

3. Sentença reformada nesse ponto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001435-45.2019.8.05.0080, sendo apelante,
RENIVALDO DA SILVA OLIVEIRA
e apelados,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25